Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727228-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROMERIO GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ROMERIO GOMES DE OLIVEIRA, indeferiu a pedido de penhora de 15% do salário do executado. Em suas razões (ID 48754596), o agravante alega que: 1) após a citação do executado e pesquisas de bens junto aos sistemas INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD, não se obteve êxito na localização de bens passíveis de penhora; 2) o executado é servidor público e recebe rendimento bruto mensal de R$ 6.081,75 (valor acima da média nacional); 3) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível relativizar a regra geral de impenhorabilidade de salários, desde que observado percentual que assegure a dignidade do devedor; 4) o fato de o crédito buscado não possui natureza alimentar não afasta a possibilidade de penhora em percentual razoável do salário de executado; 5) com base no princípio da cooperação, o pedido deve ser deferido, posto que a quantia garante que o credor receba seu crédito e preserva a dignidade do devedor e de sua família. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% do rendimento bruto do executado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora. Preparo comprovado (ID 48754597). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, porque ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em verificar se é cabível a penhora de 15% sobre os proventos do executado. Estabelece o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, que são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" - grifou-se A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, de acordo com os cálculos apresentados pelo exequente, o valor atualizado do débito, em 16 de maio de 2022, corresponde à quantia de R$ 15.904,51. O executado, por sua vez, aufere renda bruta de R$ 6.081,75 e líquida de R$ 4.747,98 (ID 155377532, autos de origem). O valor do rendimento recebido pelo executado, embora acima da média nacional como alega o exequente, não é elevado. Registre-se, ainda, que as diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. Contudo, o agravante não demonstrou o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. O pedido de penhora pode ser analisado no mérito do recurso, sem qualquer prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator